Tribunal: TJES
Processo: 5036836-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036836-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SOUZA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036836-98.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RODRIGO SOUZA SILVA

RECORRIDO: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RODRIGO SOUZA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial contra OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A ação originária visava o cancelamento de contrato, a declaração de inexigibilidade de débitos e a compensação por danos morais, decorrentes da falha na prestação de serviços de telefonia e internet.

A decisão recorrida determinou o cancelamento do contrato em nome do autor, ordenou que a ré se abstivesse de realizar débitos automáticos não autorizados e a condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após a devolução do modem. O pedido de danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por entender o juízo de origem que os fatos configuraram mero descumprimento contratual, sem comprovação de lesão aos direitos da personalidade.

Em suas razões recursais,
o recorrente pugna pela reforma da sentença exclusivamente no ponto em que negou a compensação por danos morais.
Sustenta que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, citando a conduta da recorrida de não efetivar o cancelamento solicitado, de realizar débito automático em sua conta bancária sem autorização para cobrança de contrato em nome de terceiro e a dificuldade encontrada para solucionar o problema.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a conduta da empresa recorrida configurou dano moral passível de compensação.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, consistente na manutenção de cobranças por um contrato que o consumidor manifestou inequívoco interesse em cancelar, o que se consolidou com a devolução do equipamento modem em 28 de outubro de 2024 (ID 15181760). Contudo, o caso concreto apresenta particularidades que o distinguem de um simples inadimplemento contratual.

Em que pese a inegável frustração vivenciada pelo consumidor, no caso concreto em análise a falha na prestação dos serviços, por si só, não é apta a gerar dano moral. O desgaste e a perda de tempo livre, embora lamentáveis e censuráveis, não se equiparam automaticamente a um dano existencial ou a um sofrimento com gravidade suficiente para justificar a compensação pecuniária por dano moral no âmbito do caso concreto.

Quanto à tese do desvio produtivo do consumidor, arguida no recurso, sua aplicação demanda a demonstração de que o consumidor foi submetido a uma verdadeira via-crúcis para tentar resolver o problema na esfera administrativa, desperdiçando tempo útil de forma excessiva e desgastante. No caso dos autos, a necessidade de contato telefônico e ajuizamento da ação para resolver a duplicidade de cobranças e o tema do débito automático, embora causem transtornos, não configuram, isoladamente, o desvio produtivo indenizável.

A questão da cobrança em débito automático não autorizado para o plano da esposa, embora configure uma falha na gestão dos dados financeiros, já encontrou a devida punição na esfera patrimonial.

Desta forma, os fatos apresentados, embora configurem um defeito na prestação do serviço e justifiquem a reparação material já deferida, não bastam para configurar o dano moral indenizável, devendo prevalecer o entendimento da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)